Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-59.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA SOLANGE DE LIMA PIZZI - CPF: 621.410.821-53 (RECORRENTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PEDIDO DE RESGATE PELA CONSUMIDORA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

138402743,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando
o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.351,16 (cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do evento danoso (24/8/2021 - data da primeira reclamação ao PROCON), e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento d
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Resgate em conformidade com o ajustado;

2)

A aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova;

3)

A ausência de ato ilícito;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório;

6)

Juros de mora – Data do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora possuía um Título de Capitalização com vínculo na instituição financeiras ITAUCARD, além de um cartão de crédito CREDICARD, INTERNACIONAL – VISA nº 4642 **** **** 7649, em que teria em média o montante de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
para resgate.

Afirma que, no ano de
2020
, a reclamante solicitou o resgate do valor do título, ocasião em que foi informada que o montante seria depositado em sua conta bancária,
o que não ocorreu
.

Em
julho/2020
recebeu um documento, via correio, informando que o valor de
R$ 5.351,15 (cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)
havia sido resgatado e o montante estaria depositado em seu cartão de crédito,
o que também não ocorreu
.

Aduz que, em
30/08/2021
, entrou em contato com o reclamado, sendo informada que o montante de
R$ 3.579,00 (três mil e quinhentos e setenta e nove reais)
havia sido creditado em sua conta poupança em
dezembro/2020
, porém, não localizou qualquer depósito efetivado em seu nome.

Diante disso, em
24/08/2021
, registrou reclamação perante o Procon (FA nº 51.032.001.21-0002860), tendo o reclamado alegado que o montante de
R$ 3.579,56 (três mil e quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
havia sido depositado na conta corrente em nome da autora, na
Caixa Econômica Federal, ag: 1681, cc: 00033
, no entanto, não apresentou qualquer comprovante da efetivação da referida transferência, sendo que a reclamante possui apenas conta poupança junto à referida instituição bancária.

O reclamando, em sede de contestação, afirma que, em
13/07/2020
, houve o resgate do título de capitalização (
R$ 5.351,16
) na conta corrente indicada pela autora, ocasião em que foi abatido o saldo devedor de seu cartão de crédito e o valor residual (
R$ 3.579,56
) foi creditado na conta da Caixa Econômica Federal, em
12/2020
.

No entanto,
apresentou apenas telas sistêmicas,
que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE
TELAS

SISTÊMICAS
. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
.

ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

No id. id. 138402722, a parte autora apresentou o extrato bancário de sua conta junto à Caixa Econômica Federal, referente ao mês de
dezembro/2020
, em que não consta a alegada transferência.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar o efetivo pagamento do resgate do título de capitalização em favor da parte autora.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia referente ao resgate do título de capitalização da parte autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que deixou de efetuar o pagamento do resgate do título de capitalização contratado pela autora
.

Ainda, a reclamante
buscou uma solução administrativa junto ao Procon, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,

arbitrada na sentença
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merecem sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022